Tribunal: TJDFT
Processo: 0710225-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CUNSUMIDOR. CAESB. CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR QUITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL.
1. Nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor do produto ou do serviço é objetiva, assentada no risco da atividade econômica ou comercial, abarcada pelo Código de Defesa do Consumidor. Neste caso, e pela própria natureza da responsabilidade civil, o fornecedor somente se exonera do dever de reparar no caso de fato exclusivo do consumidor, de terceiro, ou se comprovar que tendo prestado o serviço, inexiste defeito (art. 14, § 3o, inc. I e II, CDC).
2. A demora no restabelecimento do fornecimento de água, serviço classificado como indispensável e essencial, em período superior ao previsto pela legislação vigente, é fato gerador de abalo emocional, que, via de consequência, in re ipsa, acarreta indiscriminados prejuízos à incolumidade física e psíquica do ofendido, sendo desnecessário, portanto, a prova específica dos danos experimentados.
3. No caso em análise, a quitação e baixa das parcelas em atraso pelo consumidor se deu em 30.09.2019, e em 02.10.2019 o recorrido compareceu a um dos postos de atendimento da CAESB solicitando a religação do serviço. Todavia, somente no dia 07.10.2019 é que o fornecimento de água foi restabelecido.
4.O Anexo IV da Resolução ADASA No 14/2011 estipula o prazo de 10 horas úteis para religação de água. Portanto, resta plenamente configurada a falha na prestação do serviço, tendo em vista que o consumidor, já adimplente, ficou sem abastecimento em sua residência por aproximadamente 7 (sete) dias.
5. Destarte, conclui-se que a recorrente deixou de tomar as devidas cautelas, mantendo a interrupção da prestação do serviço para consumidor já adimplente, por prazo superior a 24 horas, causando-lhe dano moral, cuja quantia fixada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
6. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa servirá de acórdão.